Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. MENÇÃO A LITISCONSORTE E CONTINUIDADE DO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AVIDADA EM FACE DUMA ÚNICA OBRIGADA SEGUNDO O ESTAMPADO NO TÍTULO QUE APARELHARA O EXECUTIVO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Aviado o executivo fiscal, segundo o título constituído pela Fazenda Pública, em face duma única obrigada tributária, a extinção da execução em face da empresa, sob a ótica da ilegitimidade passiva decorrente de erro na identificação da devedora, implica a extinção do processo extintivo, não obstante haja ressalvado o provimento terminativo o prosseguimento do executivo em face duma outra empresa estranha à ação e não figurante coobrigada na CDA exibida, desafiando a devolução a reexame do provimento terminativo o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015).

2. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa.

3. Agravo não conhecido. Unânime.